Tribunal: TJPA
Processo: 0803495-66.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10279 - Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803495-66.2016.8.14.0301
APELANTE: MARILVALDO NUNES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. INSTAURAÇAO DE PAD PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE. FALTAS INJUSTIFICADAS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DE MEMBRO DA COMISSÃO PROCESSANTE. PARCIALIDADE NÃO COMPROVADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA PELO PODER JUDICIÁRIO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - Mandado de Segurança impetrado contra ato da Secretaria Municipal de Educação.

II- Alegação de prescrição. O prazo prescricional contar-se-á da data do conhecimento do ato ou fato por quem proceder a sua apuração.

III- Alegação de parcialidade de membro da comissão processante. Na espécie, inexistem indícios de interesse direto ou indireto da servidora na matéria, capaz de comprometer a sua parcialidade para o julgamento. Parcialidade não comprovada.

IV- A atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo limita-se ao campo da regularidade do procedimento e à legalidade do ato atacado, sendo-lhe vedada qualquer interferência no mérito administrativo.

V- Na espécie, n
ão se verifica caracterizada qualquer ilegalidade na decisão de instauração do PAD, eis que observada as disposições legais, com a regular constituição da comissão processante.

VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIVALDO NUNES DO NASCIMENTO
,
manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo M.M. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado contra ato da
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
.

Narra a inicial, em apertada síntese, que o impetrante é servidor público municipal, exercendo a função de professor desde 1988, estando em vias de aposentadoria, e que quando trabalhava na escola municipal Benvinda de Franca Messias, denunciou uma serie de irregularidades cometidas pela então diretora, Sra. Andréia de Matos Mendes, o que resultou na instauração de uma sindicância administrativa contra a referida servidora.

Afirma que a sindicância transcorreu normalmente, tendo a comissão sindicante concluído pelo arquivamento do procedimento por não ter sido comprovada a pratica de infrações administrativas por parte da servidora Andréia Matos. Ocorre que, ao ser encaminhados os autos do procedimento à Secretaria Municipal de Educação, a assessoria jurídica da SEMEC sugeriu que a sindicância fosse transformada em Processo Administrativo Disciplinar contra o impetrante, para apuração de falta de natureza grave, previsto no art. 199, II, da Lei 7502/90, passando o autor de sindicante para acusado, em verdadeira afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhe restando outra alternativa a não ser socorrer-se do Judiciário.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que denegou a segurança, nos seguintes termos (id. 1945932):

“(...) Assim, entendo que não se mostra evidente a ofensa ao direito líquido e certo aventada pelo impetrante, sendo o decreto da denegação da ordem a medida que se impõe ao presente caso. Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA por ausência de direito líquido e certo, com fulcro no art. 1ºda Lei nº 12.016/2009, c/c art. 485, VI do CPC. Sem custas, eis a gratuidade da justiça deferida ao impetrante. (...)”

O autor interpôs embargos de declaração (id. 1945936), que após ser devidamente contra-arrazoado (id. 1945942), foi rejeitado nos termos da sentença registrada no id nº 1945945.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 1945947).

Em suas razões aduz que não houve a observância da prescrição administrativa pelo juízo de piso, pois o processo administrativo foi instaurado para apurar infração cuja pena prevista é de repreensão, a qual prescreve em um ano e o PAD foi instaurado após o decurso deste tempo.

Argui violação ao princípio da imparcialidade haja vista que a servidora Ana Selma Barbosa Cunha foi membro da comissão de sindicância e membro da comissão do PAD, o que contaminaria a imparcialidade necessária.

Assevera que a infração cometida é punível com repreensão e que em nenhum momento a Procuradoria do Município se pronunciou a respeito de outro ilícito praticado pelo apelante.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de julgar procedente o pedido inicial.

O Município de Belém apresentou contrarrazões (id. 1945953).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (id. 2223602).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que denegou a segurança por entender não restar configurado qualquer ilegalidade ou nulidade na instauração do processo administrativo disciplinar iniciado para apurar suposta pratica de falta de natureza grave praticada pelo autor, ora apelante.

Inicialmente, o apelante alega ocorrência de prescrição administrativa tendo em vista que o processo administrativo disciplinar foi instaurado para apurar violação ao art. 144, I e II, da Lei 7502/90, cuja pena é de repreensão e que prescreve em um ano, tendo o PAD sido instaurado em abri de 2016, mais de um ano depois da ultima falta do autor que ocorreu em novembro de 2014.

Sem razão o recorrente.

Isto porque nos termos do art. 204, §1º, da lei 7502/90, o prazo prescricional contar-se-á da data do conhecimento do ato ou fato por quem proceder a sua apuração,
in verbis
:

Art. 204. A aplicação de penalidade prescreverá em:

§1º. O prazo da prescrição contar-se-á da data do conhecimento do ato ou fato por quem proceder a sua apuração.

Na hipótese, o parecer da assessoria jurídica da SEMEC (id. 1945857) que sugeriu a apuração das irregularidades funcionais em face do apelante é datado de 25/09/2015, tendo o PAD sido instaurado no mês de outubro de 2015.

Ademais, pelo parecer, o procedimento administrativo não se limitaria a apurar apenas as infrações dispostas no art. 144, I e II, como alega o apelante, mas também serviria para apurar procedimento irregular de natureza grave, previsto no art. 199, II, da Lei 7502/90, cuja pena é de demissão e o prazo prescricional é de 03 anos, nos termos do art. 204, §3º.

Por essas razões, não há o que se falar em prescrição.

Com relação a alegada afronta ao princípio da imparcialidade em razão de uma mesma servidora ter participado tanto da comissão da sindicância quanto ter sido designada para participar do processo administrativo disciplinar, não consta nos autos qualquer comprovação efetiva da parcialidade alegada.

O mandado de segurança é remédio constitucional que visa amparar direito líquido e certo, exigindo-se que haja prova pré-constituída, já que não se admite dilação probatória.

É ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Dessa forma, a ação escolhida pelo recorrente para buscar a tutela do direito almejado possui como requisito imprescindível prova pré-constituída dos fatos alegados, o que não se verifica no manejo do caderno processual.

O simples fato da servidora ter participado da comissão de sindicância e ter sido designada para compor a comissão do PAD não gera presunção de parcialidade, até mesmo porque durante a sindicância a servidora não exarou qualquer juízo de valor em relação a conduta do apelante, limitando-se em analisar as infrações administrativas por parte da diretora da escola que estavam sendo apuradas naquela oportunidade.

Vale ressaltar que a transformação da sindicância para processo administrativo disciplinar não ocorreu em decorrência da conclusão da comissão sindicante, mas sim da analise técnica da assessoria jurídica da SEMEC.

Na espécie, inexistem indícios de interesse direto ou indireto da servidora na matéria, capaz de comprometer a sua parcialidade para o julgamento.

Ademias, como referido pelo próprio impetrante na inicial do writ, o procedimento administrativo ainda encontrava-se na fase inicial no momento da propositura do
mandamus
, não tendo o recorrente logrado êxito em demonstrar a parcialidade alegada.

Ressalta-se que nada impede que no decurso do procedimento administrativo sejam produzidas provas no que tange à parcialidade da Sra., todavia, do exame das provas pré-constituídas, próprias da ação eleita, não foi possível averiguar a plausibilidade das argumentações recursais do autor, neste particular.

O Processo Administrado Disciplinar - PAD, ora combatido, foi instaurado através da Portaria nº 2899/2015-GABS/SEMEC, com o objetivo de apurar supostas irregularidades cometidas pelo apelante quanto ao descumprimento dos seus deveres funcionais.

Cediço que o processo administrativo disciplinar é o meio utilizado pela Administração para apurar eventual responsabilidade de seus agentes no exercício da função pública ou em atividades que tenham relação direta com as atribuições do cargo que desempenha.

A apuração de responsabilidade e a validade da penalidade aplicada a servidor público, no exercício de suas funções, pressupõem prévio processo administrativo em que sejam asseguradas as garantias fundamentais constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ele inerentes (art. 5º, LIV e LV, CR/88).

De início, cabe ressaltar que, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante sobre o tema, ao Poder Judiciário não é lícito avaliar os fatos que teriam sido praticados pelo autor, ora apelante, indicadores de mau comportamento e nem se a decisão proferida em processo administrativo é justa ou não. Tais matérias são afetas exclusivamente à seara administrativa, incumbindo ao Poder Judiciário examinar a legalidade do ato.

A propósito, ensinou Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legitimidade, para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito.” (Direito Administrativo Brasileiro, 14ª ed., 1989, p. 605).

O âmbito da atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos é limitado. Sendo assim, atento a esses limites, não me cabe adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar se o mesmo obedeceu as formalidades legais referentes à sua constituição, isto é, examinar o aspecto extrínseco do ato, não podendo averiguar seu mérito, traduzido na oportunidade e conveniência que nortearam a sua prática.

Em que pese as alegações do apelante, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, constata-se que o procedimento administrativo disciplinar em exame, não contém nenhum vicio passível de anulação.

Não se verifica caracterizada qualquer ilegalidade na decisão de instauração do PAD, eis que observada as disposições legais, com a regular constituição da comissão de sindicância administrativa.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONSELHEIRA TUTELAR - DESTITUIÇÃO DO CARGO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - ILEGALIDADE - NULIDADE DO ATO - AUSÊNCIA DE PROVA - LIMINAR - REQUISITOS - ART. 7º, III DA LEI 12.016/2009 - NÃO PREENCHIDOS - INDEFERIMENTO.
O art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, confere ao magistrado a possibilidade de conceder liminar em mandado de segurança, desde que se façam presentes o relevante fundamento e que do ato impugnado possa resultar ineficácia do provimento final.
Ao Judiciário compete examinar os aspectos de legalidade e legitimidade do ato praticado pela Administração, descabendo a revisão do mérito administrativo, em respeito ao princípio da separação de poderes que rege o Estado Brasileiro.
Ausentes os requisitos do art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar, para determinar que a autoridade coatora reintegre a Requerente ao cargo de Conselheira Tutelar, bem como efetue o pagamento das verbas remuneratórias desde a data da impetração do mandamus. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.067309-7/001, Relator (a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2018, publicação da sumula em 23/11/2018).

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - IRREGULARIDADES - ANULAÇÃO - SERVIDORES - EXONERAÇÃO - SINDICÂNCIA - PROCEDIMENTO SUMÁRIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - OBSERVÂNCIA - DEFESA TÉCNICA - FACULDADE - DECISÃO ADMINISTRATIVA MOTIVADA - REEXAME DAS PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO.
- Proferida a sentença em atenção ao princípio da congruência, observando os estreitos limites nos quais a lide foi proposta e analisando toda a matéria nela controvertida, não há que se falar em nulidade.
- Não obstante seja vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se na análise do mérito dos atos administrativos, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF), assegura o controle da legalidade de tais atos.
- A mera ausência de produção de uma prova no bojo da sindicância administrativa não se mostra suficiente para macular o referido procedimento, diante do caráter de cognição não exauriente do qual se reveste a sindicância, bem como das outras provas existentes nos autos daquele procedimento sumário.
- Não pode ser declarada a nulidade em benefício daqueles que lhe deram causa, ao arrolarem uma testemunha que possuía a prerrogativa legal de negar-se a depor em razão do sigilo profissional.
- A ausência de defesa técnica em processo administrativo não constitui violação aos princípios constitucionais quando resguardada a oportunidade de efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
- Compete exclusivamente à autoridade administrativa, constituída na forma da lei, a apreciação das provas e o julgamento do processo administrativo, sendo vedado ao magistrado substituir o administrador e reapreciar as provas existentes naquele feito.
- Inexiste ilegalidade quando a decisão de anulação do concurso público foi devidamente fundamentada n as provas produzidas no bojo da sindicância e do posterior processo administrativo, e não houve demonstração de qualquer violação dos princípios constitucionais nos referidos procedimentos administrativos.
- Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0240.13.002604-2/004, Rel. Desª. Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/10/2016, publicação da sumula em 24/10/2016). (Negritei).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Marivaldo Nunes do Nascimento, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
05
de
abril
de 20
2
1.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 12/04/2021